Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-76.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000373-76.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIDA BARBOSA ALBERNAZ - CPF: 903.989.471-04 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), CENTRAL COSMETICOS LTDA - CNPJ: 24.661.605/0001-91 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DUARTE BARROS - CPF: 013.326.011-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000373-76.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Elida Barbosa Albernaz

Recorrido(s):

Central Cosméticos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTOS COSMÉTICOS PELA INTERNET. NOTA FISCAL EMITIDA EM NOME DA AUTORA. ENTREGA COMPROVADA A SUA IRMÃ NO ENDEREÇO DA DESTINATÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NÃO SE TRATA DO PEDIDO RECLAMADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A autora adquiriu, em 16 de agosto de 2022, produtos da empresa requerida no valor de R$ 1.400,00, contudo, não teria recebido a mercadoria. Sustentou que tentou contato com a empresa, sem sucesso, motivo pelo qual ingressou com a presente ação pleiteando o ressarcimento do valor pago e indenização por danos morais.

2. Consta dos autos a nota fiscal nº 20485, datada de 16/08/2022, no valor de R$ 1.400,00, emitida em nome da autora. O conteúdo da nota fiscal revela a aquisição de diversos produtos cosméticos, muitos em quantidades expressivas, como 14 unidades de determinados itens, em compatibilidade com a atividade comercial de revenda ou distribuição de cosméticos, o que não foi impugnado.

3. A requerida, por sua vez, apresentou comprovante de entrega da mercadoria com a assinatura de recebimento por terceira pessoa, identificada como irmã da autora. Tal informação não foi negada, sendo inclusive corroborada pelas alegações no recurso, que, embora sustentem a divergência entre os pedidos, não infirmam a autenticidade da nota nem o fato de que os produtos nela constantes foram entregues em nome da autora e no endereço indicado no pedido.

4. Ainda que a autora alegue que a nota fiscal nº 40623 apresentada pela requerida não corresponde ao pedido por ela formulado, tal alegação, por si só, não é suficiente para infirmar a tese defensiva. Caberia à parte recorrente trazer aos autos comprovação de que houve efetivamente duas compras distintas em seu nome, com datas próximas e valores idênticos, esclarecendo a razão de tal duplicidade e identificando objetivamente qual pedido não teria sido entregue. Ao limitar-se a sustentar divergência genérica entre os itens constantes da nota e os produtos que efetivamente desejava adquirir, sem demonstrar de forma inequívoca que se trata de pedidos diversos, inviabiliza-se o reconhecimento de falha na entrega. Ademais, restou incontroverso que a mercadoria foi recebida por sua irmã, sem qualquer contestação quanto à identidade da recebedora ou à

5. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, da inconsistência entre a narrativa inicial e os documentos efetivamente apresentados, e da inexistência de elementos capazes de demonstrar falha na prestação do serviço ou abalo moral indenizável, a improcedência da demanda deve ser confirmada.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025